Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 8o-A, DO CPC. APLICAÇÃO. “QUANTUM”. ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 1.1. No caso concreto, o valor atribuído à causa se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o).
2. Na hipótese, as especificidades do caso e as balizas previstas no §2o, do art. 85, do CPC, revelam a necessidade de manutenção do “quantum” fixado pelo d. Juízo sentenciante a título de honorários de sucumbência, prestigiando a remuneração condigna dos causídicos da parte vencedora e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.